Tribunal: TJBA
Processo: 8001265-12.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001265-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLAUDIMEYRE BRITO DA SILVA Advogado(s): JOSE MARCOS PINTO DA SILVA, MATHEUS CARNEIRO PINTO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI Nº 11.738/2008). PARIDADE REMUNERATÓRIA COM SERVIDORES DA ATIVA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por servidora aposentada do magistério estadual contra ato omissivo imputado ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, consubstanciado na ausência de implantação do Piso Salarial Nacional do Magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, em seus proventos de aposentadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça; (ii) verificar se há ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora; (iii) analisar a ocorrência de decadência ou prescrição; (iv) determinar se o Piso Nacional do Magistério se estende aos servidores aposentados com direito à paridade vencimental. III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção de insuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC só pode ser afastada mediante prova robusta, não produzida pelo Estado, motivo pelo qual se mantém a gratuidade de justiça. O Secretário de Administração é autoridade legítima para figurar no polo passivo, por deter competência para corrigir a omissão quanto à implementação do piso. Ato omissivo de trato sucessivo renova-se mês a mês, afastando a decadência do mandado de segurança (art. 23 da Lei 12.016/2009) e a prescrição do fundo de direito, incidindo apenas sobre parcelas anteriores ao quinquênio, conforme Súmula 85 do STJ. Servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 têm direito à paridade remuneratória com os ativos, de modo que vantagens gerais, como o Piso Nacional do Magistério, alcançam também os inativos. O STF, no julgamento da ADI 4167/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e fixou que o piso deve incidir sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global, entendimento reafirmado em precedentes posteriores. O TJBA tem reiteradamente reconhecido que a ausência de implantação do piso em proventos de aposentadoria de professores viola direito líquido e certo, assegurando o pagamento das diferenças desde a impetração, com reflexos nas demais parcelas vinculadas ao vencimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A gratuidade de justiça se mantém quando ausente prova apta a afastar a presunção legal de insuficiência econômica do impetrante. O Secretário de Administração estadual é autoridade legítima para responder por omissão na implementação do Piso Nacional do Magistério. O prazo decadencial não se aplica a obrigações de trato sucessivo, renovadas mensalmente, e a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores a cinco anos da impetração. O Piso Nacional do Magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, tem natureza geral e se estende aos inativos com direito à paridade, devendo incidir sobre o vencimento básico. O pagamento das diferenças decorrentes da não aplicação do piso deve observar a correção monetária e os juros nos termos da EC nº 113/2021 (Taxa Selic). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, e 40, § 8º (redação primitiva); ADCT, art. 60, III, "e"; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005; EC nº 113/2021; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, 3º e 8º; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, § 3º, e 23; CPC, art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; STF, AI 504052 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 22.06.2005; STF, RE 859994 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 10.03.2015; STJ, AgRg no REsp 1292897/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 24.05.2016; STJ, Súmula 85. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001265-12.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante CLAUDIMEYRE BRITO DA SILVA e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .